Tribunal: TJDFT
Processo: 0703228-74.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703228-74.2017.8.07.0001 RECORRENTE: VALOR - GESTÃO EMPRESARIAL E TRIBUTÁRIA LTDA - ME RECORRIDA: DISTRIBUIDORA BRASÍLIA DE VEÍCULOS S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. MANUTENÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CRITÉRIOS DEFINIDOS PELO ARTIGO 85, §2o DO CPC. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA. 1. A sentença que extingue a reconvenção não constitui título executivo judicial para exigir os pedidos nela formulados, de maneira que o cumprimento de sentença fundado em tais pedidos não merece apreciação. 2. Se não há na sentença utilizada para o requerimento do cumprimento de sentença nenhuma condenação do vencido, a não ser a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, apenas estes poderão ser objeto do cumprimento de sentença. 3. Os honorários devem ser fixados entre dez e vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o, do CPC). Quando não houver condenação e não for possível mensurar o proveito econômico, utiliza-se o valor da causa. 4. Apelação de Valor Gestão Empresarial e Tributária Ltda. – ME desprovida. Apelação adesiva de Distribuidora Brasília de Veículos S.A provida. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.022 e 1.025, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 485, inciso V, 502, 505, caput, 506, 507, e 515, inciso I, todos da Lei Adjetiva Civil, por ter ignorado a preclusão operada quanto à existência, liquidez e exigibilidade do título judicial reconhecida no AGI 0718730-22.2018.8.07.0000 manejado pela DISBRAVE VEÍCULOS; c) artigo 119, parágrafo único, do CPC, porque o terceiro interveniente (DISBRAVE ADMINISTRADORA) recebe os autos no estado em que se encontram, não podendo praticar atos ou renovar discussão sobre matérias em relação as quais se operou a preclusão; d) artigo 515, inciso I, do CPC, ao não considerar o caráter dúplice da ação declaratória que, embora tenha sido julgada improcedente, reconheceu a realização do serviço e a obrigação de pagar, fazendo surgir um título executivo judicial líquido, certo e exigível, sem a instauração de processo de conhecimento; e) artigo 85, §§ 2o, 8o e 11, do CPC, porquanto deveria ter adotado o critério da apreciação equitativa para fixar os honorários advocatícios, ao invés de determinar sua incidência sobre o valor da causa. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre ressaltar, em que pese a afetação do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), não consta na decisão do recurso paradigma, a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre "a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade", razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial merece ser admitido apenas quanto à alegada negativa de vigência ao artigo 85, §§ 2o, 8o e 11, do CPC. Isso porque a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico e passa ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Assim, é conveniente submeter o inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015